Tribunal: TJDFT
Processo: 0719865-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEA. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS. RESOLUÇÃO No 195/2009. REVOGADA. RESOLUÇÃO No 195/2009. VIGÊNTE. TEMA No 1.082/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRATANTE. REGULARIDADE. CONDUTA ABUSIVA. INEXISTENTE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. Não há permissão legal para a rescisão contratual imotivada, por iniciativa da operadora do plano de saúde ou seguradora de saúde, sem notificação prévia e durante tratamento de saúde do paciente.
3. A Resolução ANS no 195/2009, art. 17, parágrafo único, autoriza a resilição (rescisão unilateral imotivada) pela empresa contratada, desde que obedecida a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 dias.
4. A Resolução Normativa no 557/2022 revogou integralmente a Resolução ANS no 195/2009 e não mais exige a antecedência de 60 dias entre o envio da notificação e o prazo final de vigência do contrato, devendo prevalecer o estipulado entre as partes. Precedentes.
5. Comprovado o cumprimento dos requisitos mencionados, forçoso reconhecer a legalidade da rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde firmado entre as partes.
6. Os cuidados de acompanhamento multidisciplinar para beneficiário diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA) não configuram tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física capaz de assegurar que a operadora de plano de saúde continue a arcar com seu custeio mesmo após a rescisão unilateral de plano coletivo.
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.